Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702136-72.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: MARCILIO BORGES VILELA, FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME EMBARGADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, MARCILIO BORGES VILELA, WANDER GUALBERTO FONTENELE DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, às partes para manifestarem-se no prazo legal, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 9 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora